Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA DE FURTO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FLAGRANTE PREPARADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, CP), um crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 1o c/c art. 14, II, CP) e um crime de coação no curso do processo (art. 344, caput, CP). A defesa requereu absolvição do crime de coação, reconhecimento de flagrante preparado (terceiro furto), afastamento da valoração negativa da culpabilidade, readequação da fração de aumento na pena-base, reconhecimento de continuidade delitiva, redução da pena de multa e alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado no terceiro furto, a ensejar o reconhecimento de crime impossível; (ii) estabelecer se a coação no curso do processo restou comprovada; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (iv) reavaliar a fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (v) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos; (vi) verificar a possibilidade de redução da pena de multa; e (vii) avaliar a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura flagrante preparado quando não há induzimento ou armadilha artificial pela vítima, mas apenas vigilância com o objetivo de flagrar o retorno do agente delituoso; nesse caso, trata-se de flagrante esperado, o que não configura crime impossível.
4. A coação no curso do processo contra Ruan resta comprovada por meio de seu depoimento e das declarações de testemunhas, que relataram ameaças verbais e gestuais do réu com o intuito de influenciar o andamento da investigação.
5. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena, revelando maior reprovabilidade da conduta e desprezo à autoridade judicial.
6. A fração de aumento da pena-base deve observar o critério proporcional de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, a ser aplicado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominada ao delito.
7. Ausente a unidade de desígnios entre os furtos praticados em datas distintas, ainda que no mesmo local, não se configura a continuidade delitiva, devendo incidir o concurso material.
8. Justifica-se a redução proporcional da pena de multa em razão da diminuição das penas privativas de liberdade ajustadas.
9. Considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, é adequado o regime fechado para início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O flagrante esperado, caracterizado pela mera vigilância da vítima sem induzimento ao crime, não configura crime impossível.
2. A coação no curso do processo se configura quando há grave ameaça a testemunha com o fim de interferir em investigação criminal.
3. A culpabilidade pode ser negativada quando o agente comete crime no curso de cumprimento de pena, revelando maior censurabilidade.
4. A fração de 1/8 é adequada para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativa, observada a diferença entre as penas mínima e máxima.
5. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios, sendo insuficiente a mera reiteração de crimes semelhantes em curto espaço de tempo.
6. A pena de multa pode ser reduzida proporcionalmente à diminuição da pena privativa de liberdade.
7. É adequado o regime fechado para réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis.